Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-05.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento da existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, que haja manifestação para “corrigir o erro material suso apontado”.
3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional.
4. Não foram apontadas omissões no acórdão, pelos embargos de declaração opostos.
5. A obscuridade alegada faz menção ao reconhecimento da culpa concorrente e quanto a isso não há qualquer obscuridade, pois o próprio embargante assinala que “a culpa concorrente ficou demonstrada nos autos” e tal fato foi estabelecido no acórdão.
6. A pretensa contradição existente, seria decorrente do voto divergente. Tal, entretanto, não autoriza a oposição de Embargos de Declaração, pois a contradição que o autoriza é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outra decisão judicial ou com o entendimento de um dos julgadores, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida.
7. Percebe-se, então, que não há qualquer ponto a ser sanado, ou esclarecido, até mesmo porque sequer foi indicado o erro material conjeturado. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria.
8. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
9. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.